Tribunal: TJDFT
Processo: 0731679-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO NATALINO CONCEDIDO. DECRETO No 12.338/24. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCAPACIDADE ECONÔMICA PRESUMIDA. ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. PODER DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais que reconheceu o indulto e o estendeu às penas de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Examinar o preenchimento dos requisitos para a concessão do indulto, nos termos do Decreto no 12.338/24, especificamente quanto à situação de incapacidade econômica do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O indulto é ato de clemência do Presidente da República, com fundamento no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e a sua concessão exige o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial.
4. O art. 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial no 12.338/24 autoriza a concessão de indulto natalino aos condenados a pena privativa de liberdade pela prática de crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano, salvo quando desnecessária a reparação – hipóteses do art. 12, § 2o, do mesmo ato normativo.
5. As disposições conjugadas do art. 12 e seus parágrafos tratam do indulto concedido aos condenados à pena de multa, desde que a pessoa não tenha capacidade econômica para quitá-la, facultando-se a prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e, ainda, presumindo-se a incapacidade econômica quando estiver representada pela Defensoria Pública.
6. Ao efetuar a combinação dos dispositivos mencionados, o Decreto visa afastar a necessidade de reparação do dano, tal qual efetuado em relação à quitação da pena de multa, nas hipóteses de prova de pobreza e de presunção de incapacidade econômica. Caso contrário, aquela ressalva seria inútil e dispensável.
7. A concessão do indulto insere-se no poder discricionário do chefe do Executivo, não cabendo ao julgador estabelecer exceções não previstas no decreto para impedir o benefício.
8. Tratando-se de sentenciado condenado por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça, não existe óbice à concessão do indulto, ainda que não tenha havido a reparação dos danos, porquanto o apenado é representado pela Defensoria Pública, atraindo a exceção do art. 12, §o, I, do citado Decreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.784, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09.05.2019; TJDFT, Acórdão no 1976245, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025, DJe 19.03.2025; TJDFT. Acórdão 2026147, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, j. 23/07/2025.